Tribunal: TJMT
Processo: 0023816-51.2013.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0023816-51.2013.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[NOTA PROMISSÓRIA, BANCÁRIOS]

RELATORA:
DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELANTE), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), M. M. REPRESENTANTES COMERCIAIS DE COMBUSTIVEIS EIRELI - ME - CNPJ: 03.592.948/0001-71 (APELADO), MATIAS BORGES - CPF: 531.542.901-68 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME, TENDO A RELATORA ADERIDO À DIVERGÊNCIA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL POR MEIO ELETRÔNICO - PESSOA JURÍDICA DE GRANDE PORTE - DESNECESSIDADE DE ADESÃO AO JUÍZO 100% DIGITAL - ART. 246, §1º, DO CPC - INTIMAÇÃO VÁLIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO

Tratando-se de pessoa jurídica de grande porte, a adesão ao juízo 100% digital não é condição indispensável para a validade da intimação pessoal por meio eletrônico, pois aplica-se o art. 246,
caput
e §1º, do CPC, e o art. 5º, §6º, da Lei 11.419/2006.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Banco Bradesco S/A
com o fito de anular a sentença que, nos autos da execução de título extrajudicial em epígrafe, promovida em face de
Matias Borges
e
M. M. Representantes Comerciais de Combustíveis Eireli - ME
, declarou o abandono da causa para julgar o feito extinto, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, III do CPC.

O apelante alega não ter sido intimado pessoalmente antes da prolação da sentença terminativa, pressuposto objetivo da declaração de abandono da causa, conforme art. 485, §1º do CPC. Afirma que não houve adesão ao juízo 100% digital, de forma que a intimação pessoal não poderia ser realizada exclusivamente pelos sistemas eletrônicos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Este Tribunal editou a Resolução n. 11/2021/OE, que regulamenta o “Juízo 100% Digital” como
negócio jurídico processual
de adesão facultativa, por meio do qual as partes
aceitam a realização de todos os atos processuais, inclusive as comunicações processuais, através de meios eletrônicos e remotos
, tais como ligações de vídeo, aplicativos de mensagens de texto,
e-mail
, malote digital e ligações de áudio, conforme o art. 8º do referido ato normativo.

Excluem-se das regras negociais as intimações endereçadas aos advogados, que permanecem sujeitas ao Diário da Justiça Eletrônico (DJe), ressalvado o registro antecipado de ciência pelo sistema, a teor do art. 9º da mesma Resolução.

Para a submissão ao juízo digital, é imprescindível a iniciativa das partes ou a anuência, quando instadas a se manifestar a respeito. Essa anuência ocorre
tacitamente
quando, após duas intimações, as partes permanecerem silentes (art. 3º, caput e §5º da Resolução).

No caso, o cerne recursal é exatamente a validade da
intimação pessoal
realizada eletronicamente. A apelante afirma não ter aderido ao juízo digital, de forma que a intimação pessoal não poderia ser realizada exclusivamente através do sistema.

De fato, o cenário dos autos demonstra que
não houve adesão ao juízo digital
.

Assim, a intimação pessoal, sem o atendimento das formalidades genéricas do Código de Processo Civil, é nula, inviabilizando a prolação de sentença terminativa, por violação do art. 485, §1º do CPC.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução.

É como voto.

V O T O (DIVERGENTE – VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)
:

Egrégia Câmara:

Conforme estabelecido no art. 485,
caput
e inciso III, do CPC, “
O juiz não resolverá o mérito quando: por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
”.

E o §1º do mesmo dispositivo preceitua que, “
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
”.

Em relação às pessoas jurídicas de direito privado de grande porte, o ato deve ser feito por meio eletrônico, consoante preceitua o art. 246,
caput
e §1º, do CPC, e o art. 5º, §6º, da Lei 11.419/2006. Confira-se:

Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

§ 1º
As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

Segundo entendimento do STJ, “
em se tratando de processo eletrônico, prevê o § 6º do art. 5º da Lei 11.419/06 que as intimações feitas na forma do referido artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. É dizer, a intimação por meio eletrônico aos devida e previamente cadastrados – nos termos do art. 2º da mesma lei – é tida como pessoal e se considera realizada no dia em que efetivada a consulta eletrônica ao seu teor ou no dia em que escoado o prazo de 10 dias corridos para fazê-lo
” (REsp 1.574.008 – SE).

Essa questão foi decidida recentemente na AP 1027468-83.2018.8.11.0041 em que esta Câmara, em técnica de julgamento (art. 942 do CPC e art. 23-A do RITJ/MT), definiu que em casos como o desta lide a intimação formalizada no processo por meio eletrônico equivale à pessoal porque, tratando-se de empresa privada de grande porte, a sua adesão ao juízo 100% digital não é condição
sine qua non
para a validade do ato, pois aplica-se o art. 246,
caput
e §1º, do CPC, e o art. 5º, §6º, da Lei 11.419/2006.

O Recurso foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL VIA PROCESSO ELETRÔNICO (PJE) – EFICÁCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se por mais de 30 dias o autor deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbem, e não se manifesta mesmo após sua intimação pessoal para fazê-lo, impõe-se a extinção da lide por abandono da causa (art. 485, III e §1º, do CPC).

“As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”. (§1º do art. 246 do CPC).

As intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais (art. 5º, §6º, da Lei 11.419/2006).

Sendo assim, como neste caso o ora apelante foi intimado via sistema, estão preenchidos os requisitos legais para a extinção do processo (art. 485, §1º, III, do CPC).

Pelo exposto, divirjo da douta relatora e, com isso,
nego

provimento ao Recurso
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Acompanho a divergência para
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Retifico meu voto e acompanho o voto da divergência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023